Tribunal: STF
Processo: ARE 1413255
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. PORTARIA MINFRA Nº 843, DE 1990. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELA RECEPÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 395, DE 1938. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 



    1. O Tribunal de origem não se manifestou em face do Decreto-Lei nº 395, de 1938, recepcionado pela Constituição da República.



    2. Nesses casos, a jurisprudência da Corte determina o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria, decida como de direito (RE nº 919.032/DF).



    3. Agravo regimental a que se dá provimento para, mantida a inversão dos honorários de sucumbência, modificar o teor do decisum a fim de dar parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria, decida como de direito.